Tribunal: TJDFT
Processo: 0708900-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708900-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: ADEMIR BARROSO MIRANDA JUNIOR D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o AGRAVANTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões (ID 24733945). Bem como sobre os documentos anexados em seu conteúdo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator